Tribunal: STF
Processo: Pet 11445
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos.



    Glauco Colepicolo Legatti opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.” 



    O embargante, referindo tal decisório, diz que “tem-se por consequência lógica a nulidade ab initio da ação penal.” 



    Prossegue aduzindo que 



    “Tal questão não é mero capricho e ganha especial relevo quando se pensa nas medidas cautelares impostas ao ora Embargante. Se reconhecida a nulidade do processo-crime ab initio, não subsistirão fundamentos para manutenção das medidas cautelares que atualmente restringem sua e liberdade e seu patrimônio. 



    Afinal, todo procedimento cautelar é acessório de uma ação penal, visando assegurar a eficácia da sentença condenatória deste único processo-crime. Reconhecida a nulidade pela contaminação, não mais existe processo principal a ser assegurado pelas medidas cautelares impostas. 



    Atualmente, no âmbito dos autos n.º 5040688- 23.2017.4.04.7000, estão vigentes tanto medidas cautelares pessoais, com exigências que incluem proibições de deixar o país e de mudar de endereço sem prévia autorização do juízo, quanto medidas cautelares reais, por meio de bloqueio de ativos financeiros (DOC. 1). 



    Por sua vez, também houve deferimento de imposição de medidas assecuratórias nos autos n.º 5025748-19.2018.4.04.7000 (DOC. 2), mas os valores por ela atingidos foram transferidos à Petrobras após repatriação (DOC. 3). 



    Ambos os autos citados estão relacionados aos fatos denunciados nos autos nº 5017409-71.2018.4.04.7000 e são dele dependentes. 



    Com isso, a manutenção de cautelares de tal natureza, diante da anulação da ação penal da qual elas são acessórias, resulta em intervenção infundada sobre os direitos fundamentais do ora Embargante à liberdade de locomoção (art. 5º, XV, CF) e à propriedade (art. 5º, XXII, CF).



    Por isso, deve ser dado provimento aos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão e apreciado o requerimento defensivo, para declarar a nulidade ab initio do processo-crime n.º 5017409-71.2018.4.04.7000, assim como das medidas cautelares correlatas, uma vez que a acusação está lastreada em elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e MyWebDay, advindos do Acordo de Leniência n.º 5020175-34.2017.4.04.7000.”



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de que seja declarada a nulidade ab initio do processo-crime n.º 5017409-71.2018.4.04.7000, assim como de todas as medidas cautelares a ele vinculadas, eis que a acusação se encontra lastreada nos elementos de provas derivados dos sistemas Drousys e MyWebDay, os quais foram declarados imprestáveis por Vossa Excelência.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não na extensão que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente